Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-69.2016.8.11.0108
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001116-69.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), EDINARIA GONCALVES MICHELS - CPF: 296.356.158-09 (APELADO), ELISA MARIA DINIZ - CPF: 011.771.871-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA

– SAÚDE PÚBLICA –
FISIOTERAPIA
–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF –
APLICABILIDADE -
SENTENÇA PARCIAL
MEN
TE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 -
Havendo
necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação
ao Estado de Mato Grosso
, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS
.

3-
Caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

4 -
Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível

interposto p
elo Município de
Itanhangá

contra
a
sentença
proferida pel
a
Vara
Única de Tapurah
– MT
que
,
nos autos da ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência

n
°

0001116-69.2016.8.11.0108
,
ajuizada
pela Defensoria Pública Estadual, nos interesses d
e
Edinária
Gonçalves Michels
,

julgou procedente os pedidos
,

nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar aos requeridos, solidariamente, que viabilizem o procedimento de Fisioterapia Analgésica-RPG, na quantidade de sessão prevista pelo laudo médico, em favor de EDINARIA GONCALVES MICHELS, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o ente público do pagamento de custas processuais.

Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

Processo SUJEITO ao reexame necessário, por força do art. 496, inciso I, do CPC. Assim, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transitada está em julgado e, não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...)”

Inconformado, o Município a
gravante

alega que
o procedimento almejado é de média/alta complexidade, e, portanto, de competência
de fornecimento do Estado de Mato Grosso.

Aduz que
, conforme tema 7
9
3 do S
T
F, foi estabelecido que deve ser direcionado o cumprimento
da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Alega
que os procedimentos solicitados são de altíssimo custo, de competência do Estado de Mato Grosso, com base ainda no Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ - “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento
do presente recurso
para
determinar
o devido direcionamento, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, bem como excluir da condenação o pagamento de honorários à defensoria pública

Em contrarrazões
(I
d.

204003213
), a
Defensoria Pública

requer que seja mantida inalterada a sentença combatida
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso interposto e pela ratificação da sentença em reexame

(
I
d.

204789184
)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal

de Justiça
(
ID

202437161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de apelação cível interposto pelo Município de Itanhangá contra a sentença proferida pela Vara Única de Tapurah – MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido exordial, condenando os requeridos ao fornecimento de Fisioterapia Analgésica-RPG, na quantidade de sessões prevista
s
pelo laudo médico, em favor d
a apelada.

Segundo o ente municipal,
o
tratamento pleiteado é
de média
/alta
complexidade
, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, n
ão há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
[
g.n
].

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo
J
uízo
a quo

julgou procedente a demanda em relação ao fornecimento de fisioterapia an
algésica - RPG
, configurando-se, na verdade,
de serviço disponibilizado pelo CRIDAC q
uando no âmbito da rede pública de saúde.
Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REP
Ú
BLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. C
onsiderando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)
[
g.n
].

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Em relação aos honorários advocatícios, entendo que o requerimento não deva prosperar. Assim consignou o Juízo
a quo
:
“
Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
,
serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC
”
.

Portanto, na ausência de condenaç
ão
fática e de fixação de valores sucumbenciais
pelo Magistrado quando da prolação da r. sentença, “excluir” o ente municipal da condenação ao pagamento de honorários à defensoria pública
implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da sentença recorrida, tão-somente a fim de direcionar, prioritariamente, a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação
imposta
, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município

garanti-lo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024